Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTIPLOS RÉUS. REGRA DE COMPETENCIA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MODIFICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. IRRELEVANCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens imóveis deve ser distribuída com atenção à regra de competência estabelecida pelo artigo 46 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.”
2. No caso, os o processo de origem conta com vários réus, os quais residem em distintos Estados do Brasil, quais sejam, Distrito Federal, Goiás e São Paulo e ao propor a de manda a autora escolheu o foro do Guará – Distrito Federal, no qual reside um dos requeridos.
3. Ao suscitar uma tese contrária à pretensão da autora, cabia aos requeridos apresentar a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu. O único documento apresentado para comprovar a alegação de incompetência não comprova que a requerida residia em local diverso ao indicado pela autora no momento do ajuizamento da demanda.
4. O artigo 43 do CPC prevê expressamente que a competência se define no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevante, como regra, a modificação de fato posterior ao estabelecimento da competência.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.